Tribunal: TJSP
Processo: 1099060-27.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
*Ação de cobrança – Prestação de serviço – Telefonia – Nulidade da sentença – Ausência – Quadro probatório desfavorável a autora – Improcedência da ação – Decisão correta – Ratificação da sentença nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido.*